Tribunal: TJDFT
Processo: 0720267-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR MEMBRO DO SFN. LEGALIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré, ora recorrente, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para rescindir o contrato de alienação fiduciária de veículo automotor pactuado entre as partes e para declarar a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem vindicado no patrimônio da autora, com fulcro no § 1o do art. 3o do Decreto-lei 911/1969.
2. O juízo a quo concluiu que restava clara a higidez do contrato apresentado bem como a circunstância do seu inadimplemento, pelo que deu cumprimento aos ditames do Decreto-Lei 911/1969, o qual define a proteção da propriedade do credor fiduciário frente a mora do devedor.
3. Nos termos do art. 2, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, não se exige que seja do devedor a assinatura constante no aviso de recebimento da carta registrada que informa da sua mora, bastando que tal documento seja enviado ao endereço informado por aquele.
4. Conforme entendimento da súmula 596 do STF, os membros do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios fixadas pela Lei de Usura. A limitação de tais rubricas só é possível pela via judicial caso seja aferido evidente descompasso entre os percentuais aplicados pelo mercado e os utilizados no contrato questionado, fato que não se afigurou no presente caso.
5. Não restam presentes no contrato analisado quaisquer tarifas cuja regularidade seja passível de correção pela via judicial, ante a ausência de qualquer disposição legal ou jurisprudencial para tal.
6. Tendo sido entregues como parte regular do pagamento do contrato livremente pactuado, descabe a devolução dos valores pagos pelo devedor na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento deste.
7. Recurso conhecido e não provido.